Tribunal: TJBA
Processo: 0502224-88.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.
0502224-88.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: JAILTON NERY SANTOS e
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA

Advogado(s): GABRIEL SOUZA DOS SANTOS, SILVANA LUCIANA REGO SANTOS, BÁRBARA BASSANI DE SOUZA, ELISÂNGELA CASTRO, FERNANDO EDUARDO SEREC, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):
ELISÃNGELA CASTRO, PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR, FERNANDO EDUARDO SE
REC, BÁRBARA BASSANI DE SOUZA, GABRIEL SOUZA DOS SANTOS, SILVANA LUCIANA REGO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS PELA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL AFASTADO. LIDE SECUNDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 129, DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA SEGURADORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº
0502224-88.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante e apelada os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, e
PROVER O APELO DA SEGURADORA
, pelas razões adiante expostas.

Data registra no sistema.